Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721579-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: CEZAR AUGUSTO VIEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ESPÓLIO DE CEZAR AUGUSTO VIEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo no 0001797-79.2009.8.07.0016, que reconheceu a responsabilidade do espólio para o pagamento das dívidas decorrentes de contrato com garantia real (ID 216490737), nos seguintes termos: Trata-se de Inventário dos bens deixados por CÉZAR AUGUSTO VIEIRA, falecido em 20/03/2009 (certidão de óbito – ID40902647). O autor da herança deixou a viúva MARIA DE NAZARÉ RAMOS VIEIRA e tinha 5 filhos, a saber: RODRIGO RAMOS VIEIRA, ROBERTO RAMOS VIEIRA, RENATA RAMOS VIEIRA, RAQUEL RAMOS VIEIRA e VICTÓRIA AUGUSTA CURADO VIEIRA, menor de idade, assistida pela genitora. Defiro o pedido Ministerial e determino a exclusão da reserva de crédito relacionada à Ação de Execução Fiscal – PJe no 0012381- 94.1999.4.01.3400, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguiu o feito, conforme sentença de ID 157495269. Reconheço que as dívidas decorrentes de contratos com garantia real são de responsabilidade do espólio, portanto, o patrimônio hereditário deve responder por tais obrigações. De igual modo, consoante Lei no 8.009/1990 , artigo 3o, inciso V, o imóvel hipotecado não pode ser considerado impenhorável, uma vez que não acobertado pela proteção dada aos bens de família, conforme a lei própria. Intime-se a inventariante para juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel arrolado e informar como pretende regularizar os débitos tributários de IPTU e TLP em nome do falecido, inscritos em Dívida Ativa, no prazo de quinze dias. Após, dê-se vista à Fazenda Pública do DF. No agravo de instrumento (ID 75960040), a parte agravante requer: c) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, em especial quanto à determinação de prosseguimento da alienação ou qualquer medida constritiva em relação ao imóvel situado na SHIS QL 20, Conjunto 02, Casa no 14, Lago Sul/DF, preservando-se sua condição de bem de família, até o julgamento final deste recurso; Para tanto, afirma que decisão impugnada afastou a proteção legal conferida ao bem de família, em contrariedade a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma ser o juízo do inventário para avaliar a impenhorabilidade do bem. Alega que a probabilidade do direito está confirmada pela decisão preclusa proferida no julgamento do REsp 1.454.253/DF, além da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de resguardar a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela família. Sobre o perigo da demora, afirma que a decisão abre espaço para que se dê continuidade a atos de disposição ou constrição indevidos, os quais podem gerar a perda da posse, alienação ou expropriação do bem. Preparo no ID 72370435. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A ação de inventário possui natureza de procedimento especial de conhecimento, sendo localizado no Livro I do Código de Processo Civil. Se caracteriza como um procedimento especial para apurar o patrimônio transmitido automaticamente (princípio de saizine) pelo falecido, pagando as dívidas deixadas e recolhendo os tributos incidentes. Como procedimento bifásico e escalonado, o inventário apresenta dois momentos: a inventariança e a partilha. O artigo 612 do CPC define os limites da cognição no inventário, ao estabelecer que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. É importante mencionar que o processo de inventário não se confunde com as execuções por ventura incidentes sobre os bens. O espólio responde com todas as suas forças pelo patrimônio positivo e negativo do falecimento, em sua totalidade, assim como consignado na decisão impugnada. Portanto, as dívidas com obrigações de ônus reais são também patrimônio do espólio Nesse contexto, não há nos autos indícios que o bem vá ser penhorado, notadamente porque os herdeiros já pediram o registro de seus quinhões no cartório. A propósito, a parte sustenta que a declaração de impenhorabilidade do imóvel já aconteceu no STJ por força do Resp n. 1.454.253/DF. Contudo, analisando o processo na origem, o documento ID 40904430 não permite concluir que se refere ao imóvel impugnado, pois consta somente parte da decisão monocrática do relator, faltando a decisão de mérito e a certidão do trânsito em julgado. São informações fragmentadas e parciais, que não colaboram para o convencimento da impenhorabilidade do bem. Nos termos no art. 3o, V, da Lei 8.009/90, não é oponível a impenhorabilidade para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Nesse aspecto, a Segunda Sessão do STJ decidiu, no Tema Repetitivo 1.216, que nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, se restringe ao caso em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. Em outras palavras, a exceção à impenhorabilidade ocorre quando o devedor oferecer o imóvel como garantia hipotecária de uma dívida contraída em benefício da própria entidade familiar. Cito, então, a íntegra da tese definida: I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. Em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator